Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748533-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: NILSON ANDRADE DO AMARAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (débitos condominiais desde jun/2023 – R$ 8.071,24), acolheu a impugnação do executado/agravado para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 8.071,24 em sua conta bancária, por ser proveniente de salário. O condomínio agravante alega, em síntese, que: 1) em decisão recente, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado, considerando a sua natureza alimentar; 2) o indeferimento da penhora parcial contraria o princípio da razoabilidade e compromete a adimplência de um crédito essencial para a própria segurança e manutenção do condomínio; 3) a regra geral prevista no artigo 833, IV, do CPC, de que os salários e proventos são impenhoráveis, tem sido mitigada pela jurisprudência quando preservado um percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, sem comprometer sua subsistência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente a justificar a tutela pretendida. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando, em caráter excepcional, a impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, considerando os proventos líquidos do agravado (R$ 9.353,38 – suboficial da reserva da Aeronáutica), em tese, ele teria condições financeiras de dispor de parte de sua remuneração para quitação do débito condominial (R$ 8.071,24). Todavia, não é possível definir, ao menos nesta fase processual, um percentual da remuneração a ser penhorada antes de oportunizar ao agravado a demonstração de eventual comprometimento do seu mínimo existencial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator